Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material
2. No título, objeto de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios foram fixados tendo por base o valor da condenação, expressão monetária, e não o proveito econômico obtido, conceitos distintos. Transitada em julgado, nenhuma alteração ou complementação pode ser levada a efeito, o que bem analisado e resolvido no acórdão embargado, razão de não se poder reconhecer omissão ou contradição.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.